Tribunal: TJDFT
Processo: 0706722-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Prisão em flagrante. Tráfico de drogas. Não demonstrado estado de flagrância. Relaxamento.

Se não demonstrado estado de flagrância do paciente no crime de tráfico de drogas – não estava nas proximidades em que ocorreu a apreensão da droga, não foi flagrado vendendo droga ao usuário que o acusou nem tinha em seu poder qualquer objeto ilícito - a prisão em flagrante é ilegal, devendo ser relaxada. Ordem concedida.